Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EDUCAÇÃO ESPECIAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM DIAS ALTERNADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 208, III, é dever do Estado garantir educação especializada aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
2. Nesse mesmo sentido, apontam as disposições normativas consolidadas no artigo 227, parágrafo primeiro, inciso II, da referida Carta Magna; o artigo 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 54, III e 208, II. 2.1 Nesse conjunto normativo, transparece a preocupação legal e constitucional, insculpida no ordenamento jurídico brasileiro, em garantir às pessoas com deficiência uma prestação educacional digna e adequada às suas necessidades.
3. Não se vislumbra irregularidade na orientação pedagógica de redução de carga horária de pessoa com deficiência, especialmente porque a Resolução número 01/2012-CEDF, a qual estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito Federal, estabelece a possibilidade de currículo funcional flexível, em atendimento às necessidades individuais de cada estudante.
4. Apesar da absoluta relevância dos fatos relatados pelo apelante, a previsão constitucional de acesso à educação especial, dentro dos limites próprios da Administração Pública na gestão dos recursos disponíveis, está contemplada na hipótese em estudo, dentro das condições estruturais então postas.
5. Recurso conhecido e não provido.